Tribunal: TJDFT
Processo: 0700838-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO – INADIMPLÊNCIA. RETOMADA INDEVIDA DO IMÓVEL – LUCROS CESSANTES – PERCENTUAL DO FATURAMENTO DO NEGÓCIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à requerida e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do CPC.
3. Na origem, relata a autora que firmou com a ré contrato verbal de locação de quiosque para venda de refeições e lanches, mas diante da pandemia, ficou inadimplente alguns meses. Diante disso, as partes entraram num acordo e reduziram o valor do aluguel para R$ 1.000,00. Em 04/01/2021, combinaram que o quiosque seria entregue em 30 dias, mas no dia seguinte, a ré retomou o quiosque, retendo os pertences da autora. Por outro lado, a ré afirma que além dos aluguéis, a autora ainda deve contas de água e de luz. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, R$ 6.396,89 a título de lucros cessantes e R$ 1.129,00 por danos materiais; e condenou a autora ao pagamento de R$ 7.500,00 relativo aos aluguéis em atraso, R$ 447,59 das contas de água e R$ 895,24 das contas de luz, deferida a compensação entre as dívidas. Irresignada, a ré interpõe recurso ao argumento de que os lucros cessantes não equivalem ao faturamento, além de sustentar se tratar de mero aborrecimento, não configurando danos morais.
4. Assiste parcial razão à recorrente, já que o valor médio do faturamento não equivale aos lucros cessantes, devendo ser subtraído o montante relativo às
despesas inerentes. Não subsiste o argumento da recorrida de que tal valor está correto diante da condenação na sentença em relação às contas de água, luz e aluguel. Isso porque tais valores se referem às contas já vencidas, enquanto não houve tais deduções em relação ao mês que se pleiteia os lucros cessantes. Por conseguinte, em média, o lucro líquido equivale a 30% do faturamento do negócio que, neste caso, seria de R$ 1.920,00.
5. Por outro lado, é certo que a retomada do quiosque e consequente retenção dos pertences da autora ultrapassou o mero dissabor, causando angústia e frustração que em muito excede os transtornos do cotidiano, por isso passível de indenização por dano moral.
6. No que se refere ao quantum da indenização, deve ser considerada a lesão sofrida e o caráter pedagógico e punitivo da medida, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, por conseguinte, evitando-se o enriquecimento sem causa da autora.
7. A par de tal quadro, tenho que o valor fixado no juízo a quo de R$ 4.000,00 atende aos parâmetros acima explicitados, devendo ser confirmado.
8. Portanto, é o caso de reforma parcial da sentença para alterar o valor referente aos lucros cessantes.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar, em parte, a sentença e minorar o valor a título de lucros cessantes de R$ 6.396,89 para R$ 1.920,00 (mil, novecentos e vinte reais), permanecendo inalterada nos seus demais termos.
10. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.